Tribunal: TJPA
Processo: 0832600-15.2021.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0832600-15.2021.8.14.0301

AUTORIDADE: F TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI

AUTORIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA.

MEDIDA CAUTELAR DO TCE QUE DETERMINOU A SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA PORTARIA QUE CREDENCIOU DA EMPRESA IMPETRANTE
PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE HARDWARE E SOFTWARE PARA IMPLANTAÇÃO E USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE ANOTAÇÃO E TRANSMISSÃO DO RELATÓRIO ELETRÔNICO AO DETRAN. NÃO COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PODER GERAL DE CAUTELA. AUTORIZAÇÃO LEGAL EM CASOS DE URGÊNCIA. IRREGULARIDADES VISUALIZADAS PELA CORTE DE CONTAS NO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO À QUESTÃO LITIGIOSA.
SEGURANÇA DENEGADA.

1.

A medida cautelar é instrumento legal que pode se valer a Corte de Contas em situações de urgência, podendo o contraditório ser postergado nessas hipóteses, sem que isto configure violação ao contraditório.

2.

A revisão dos fatos envolvendo a questão litigiosa demanda dilação probatória tendo em vista não estar suficientemente demonstrada por meio das provas juntadas aos autos. Impetrante que não juntou a íntegra do processo de denúncia em trâmite no TCE. Impossibilidade de aferir a legalidade de ato que ainda está em fase de apuração junto à Corte de Contas.

3.

Na esteira do parecer ministerial,
segurança denegada.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno deste E. Tribunal, realizada no período de 24 a 31 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança (processo nº
0832600-15.2021.8.14.0301
-PJE) impetrado por F. TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES contra ato atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ e contra o ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões a impetrante ressalta que se insurge contra a medida cautelar proferida pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado, nos autos da Denúncia referente ao processo de credenciamento da empresa para fornecimento de soluções de hardware e software para implantação e uso do sistema eletrônico de anotação e transmissão do relatório eletrônico realizado por meio da Portaria nº 022/2021 – DG/DETRAN.

Menciona que na denúncia foram apontadas irregularidades no processo de credenciamento, dentre elas, que a impetrante não teria sido aprovada na prova de conceito, que não houve teste, nem verificação de inspeção, bem como, que existe parentesco entre a proprietária da empresa impetrante e o proprietário de autoescola. Insurge-se, alegando que cumpriu as exigências da Portaria nº 377/2018-DG DETRAN.

Assevera que a decisão se baseou unicamente em alegações, sem apreciar qualquer tipo de prova. Argumenta que mesmo que
admitida a possibilidade de qualquer imperfeição no procedimento, há exacerbação na sustação os efeitos da Portaria nº 022/2021 -DG/Detran de 08 de fevereiro de 2021, arguindo abuso de poder e inobservância e ao contraditório e ampla defesa.

Quanto ao mérito das acusações, nega que tenha sido reprovada na prova de conceito e que não houve a devida inspeção. Confirma o vínculo parentesco da proprietária da empresa com o proprietário da autoescola “Foca”, aduzindo que tal informação não fora ocultada no processo de credenciamento e que o fato não enseja transgressão.

Requer a concessão de medida liminar para que seja imediatamente cassada a decisão que determinou a sustação dos efeitos da Portaria de credenciamento nº 022/2021 - DG/Detran de 08 de fevereiro de 2021, suscitando risco de dano irreparável, diante do impedimento à prestação dos serviços para o qual fora credenciada.

Em decisão de ID 7823160 - pág. 1/6, indeferi o pedido liminar.

O TCE prestou informações, nas quais alega inexistir direito líquido e certo que ampare a pretensão da impetrante. Aduz que a Portaria 3280/2014 do TCE se aplica ao caso e que a suspensão do processo de credenciamento da impetrante ocorreu para a salvaguarda do interesse público.

Reitera que agiu dentro da legalidade e do que prevê o Regimento Interno da Corte de Contas, ressaltando que o pedido, caso deferido, atingirá decisão do TCE de natureza eminentemente técnica, interferindo na sua autonomia e independência. Pede a denegação da segurança.

O Governador do Estado do Pará não prestou informações.

Em seguida, o Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela denegação da segurança.

É o relato do essencial.

VOTO

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

No caso dos autos, a impetrante pretende suspender a decisão do TCE que, em medida cautelar, determinou a sustação dos efeitos da Portaria 022/2021 - DG/DETRAN de 08 de fevereiro de 2021, nos autos de denúncia administrativa referente ao processo de credenciamento da empresa impetrante
para fornecimento de soluções de hardware e software para implantação e uso do sistema eletrônico de anotação e transmissão do relatório eletrônico.

Consoante bem assinalado pelo Ministério Público, mediante autorização legal expressa, o Tribunal de Contas, possui competência para a decretação de medida cautelar para a sustação do ato impugnado, conforme art. 88 e seguintes da Lei Orgânica do TCE/PA, bem como do art. 251 e seguintes do Regimento Interno do TCE/PA. Senão vejamos:

Art. 88. O Tribunal de Contas do Estado, no curso de qualquer apuração, determinará medidas cautelares sempre que existirem fundamentos e provas suficientes nos casos de:

I - receio de grave lesão ao Erário ou a direito alheio;

II - risco de ineficácia da decisão de mérito;

III - inviabilização ou impossibilidade da reparação do dano.

Art. 89. São medidas cautelares aplicadas pelo Tribunal:

(...)

III - sustação de ato impugnado ou de procedimento, até que se decida sobre o mérito da questão suscitada.

Art. 251.
O Tribunal, no curso de qualquer apuração, determinará medidas

cautelares sempre que existirem fundamentos e provas suficientes, nos casos de:

I - receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio;

II - risco de ineficácia da decisão de mérito;

III - inviabilização ou impossibilidade da reparação do dano.

Art. 252. São medidas cautelares aplicadas pelo Tribunal:

(...)

III -
sustação de ato impugnado ou de procedimento, até que se decida sobre o mérito da questão suscitada
.

Infere-se que a medida cautelar é instrumento legal que pode se valer a Corte de Contas em situações de urgência, podendo o contraditório ser postergado nessas hipóteses, sem que isto configure violação ao contraditório. Logo, na conformidade da manifestação do Ministério Público, afasta-se a tese de nulidade.

Como cediço, em observância ao princípio da separação dos poderes, somente cabe ao Judiciário aferir a legalidade do ato, sem a ingerência acerca no mérito administrativo. Para ratificar, colaciono decisão do STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE PECUNIÁRIA IMPOSTA. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS.
CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO ATO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ART. 5º, XXXV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. O ato de aposentação configura ato complexo e a aposentadoria só se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas, que exerce sua função constitucional de controle externo (art. 71 da CF). 2
. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Precedentes.
3. Não cabe, no âmbito do recurso extraordinário, corrigir eventual injustiça da decisão dos Tribunais de Contas. 4. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à ausência de irregularidade, em razão da edição de novas portarias de aposentadoria com efeito retroativo, após o prazo estipulado pelo TCE, seria necessária análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(STF - AgR RE: 1222222 RS - RIO GRANDE DO SUL 0065356-68.2019.8.21.7000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/06/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-172 08-07-2020)

A Corte de Contas, avaliando as provas que instruem a denúncia administrativa reputou existentes indícios de irregularidade no credenciamento da empresa impetrante para
fornecimento de soluções de hardware e software para implantação e uso do sistema eletrônico de anotação e transmissão do relatório eletrônico ao DETRAN, sistema que deverá ser utilizado pelos Centros de Formação de Condutores para coleta e transmissão de impressão digital e dos relatórios de avaliação elaborados pelos instrutores relativos às aulas ministradas aos candidatos à permissão para dirigir e reciclagem em qualquer categoria

Dentre as irregularidades, o TCE vislumbrou a existência de parentesco entre a dona da empresa e o proprietário de Centro de Condutores, aplicando as disposições da Portaria 328/2014, que dispõe sobre credenciamento de clínicas junto ao DETRAN, veda o credenciamento de empresas que mantenham em seu quadro societário servidores que possuam grau de parentesco até o terceiro grau com sócio de Centro de Formação de Condutores.

Não se identifica ilegalidade na aplicação de tal regramento, tendo em vista que Administração deve se pautar nos princípios da moralidade, impessoalidade e legalidade.

Guardando as devidas proporções com o caso, confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DAS BENESSES DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO. INSURGÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE NÃO INDICA E PROVA A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA SUSCITADA. MEDIDA LIMINAR NÃO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. VEDAÇÃO AO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO CUJOS SÓCIOS POSSUEM PARENTES ATÉ 3º GRAU, DIRETO OU POR AFINIDADE, COM SERVIDORES DO DETRAN. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0033252-46.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes - J. 26.02.2019)

(TJ-PR - AI: 00332524620188160000 PR 0033252-46.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 26/02/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2019).

Quanto às questões sobre a suposta aptidão na prova de conceito, o TCE considerou existir indícios de irregularidade sobretudo pela execução de aulas teóricas sem que tenha sido validada a plataforma, já que sequer havia regulamentação quando da realização da prova de conceito. A revisão dos fatos envolvendo a questão litigiosa demanda dilação probatória tendo em vista não estar suficientemente demonstrada por meio das provas juntadas aos autos. A impetrante não juntou a íntegra do processo de denúncia em trâmite no TCE, sendo impossível nesta via eleita, aferir a legalidade de ato que ainda está em fase de apuração junto à Corte de Contes.

O Ministério Público manifestou-se no mesmo sentido:

o exame da realidade das suas afirmações demandaria minuciosa análise dos fatos e das provas constantes dos autos, assim como conhecimento técnico de sistema, a fim de comprovar que a análise ocorrida na nova prova de conceito aplicada no dia 20/01/2020 supriu os testes e inspeção do sistema, análise que se tem por inviável na via estreita do Mandado de Segurança, porquanto se trata de ação de natureza constitucional que visa proteger direito líquido e certo existente a ser comprovado de plano, ou seja, independente de dilação probatória. Portanto, verificando que a impetrante visa discutir medida cautelar que estaria eivada de ilegalidade, posto que do cumprimento dos requisitos para o credenciamento não poderia o Tribunal de Contas sustar o ato, em razão de irregularidades
“não comprovadas”. Contudo, entendo que para a declaração de nulidade da medida cautelar demandaria dilação probatória, o que não se admite na via do mandado de segurança.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, DENEGO A SEGURANÇA, POR INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, em razão da inadequação da via eleita.

Custas pelo Impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA, 24 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora.

Belém, 06/06/2023